Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-85.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003274-85.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (APELADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (REPRESENTANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE APELO DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, DESPROVEU O RECURSO DE JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E PROVEU O APELO DE MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – DECADÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – PROCEDIMENTO NO PROCON ANTES DO FIM DO PRAZO – ART. 26, §2º, I, DO CDC – COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS NO PRAZO DE GARANTIA – DIVERSOS DEFEITOS NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – TENTATIVA DE CONSERTOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONDUTAS CONTRADITÓRIAS – DEFEITO QUE PERSISTE ACIMA DE 30 DIAS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU PAGAMENTO DE QUANTIA – ART. 18, §1º, DO CDC – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – FORNECEDORES E FABRICANTES – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – DEFEITOS INSISTENTES NO VEÍCULO – AUTORA QUE ESTAVA GRÁVIDA – DEFEITOS EM VIAGENS – VEÍCULO COMPRADO NOVO COM AS REQUERIDAS – REVISÕES DEVIDAMENTE REALIZADAS – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DA REQUERIDA ‘FORD’ PROVIDO EM PARTE, RECURSO DA REQUERIDA ‘JOB’ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1- O
art. 26, §2º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
“Obstam a decadência [...] a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”.

2- Trata-se de verdadeiro ato contraditório, tentar consertar o defeito do ar-condicionado na garantia e, neste momento, querer arguir ausência de defeito de fabricação. Caso o defeito não fosse de fabricação, entendo que a concessionária sequer tentaria consertar o veículo, pois, em primeiro passo, imputaria eventual mal utilização ao consumidor, o que em momento algum foi realizado, pelo contrário, tentou-se consertar o veículo antes do ajuizamento da demanda, tanto que foram abertas várias ordens de serviços e o veículo saiu, em tese, com esse defeito consertado, dentre outros. Logo, ausente cerceamento de defesa para se aferir defeito de fabricação quando, antes do ajuizamento da ação, tenta-se consertar o defeito apontado pelo consumidor.

3- O art. 12, §3º, inciso III, estabelece que
“O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

4- O art. 18, §1º, do CDC, bem dispõe que
“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

5- Sendo de comum acordo entre as partes, acrescenta-se a possibilidade de perdas e danos, em caso de não se poder substituir o veículo.

6- O valor diário da multa cominatória não se demonstra alto, pois aplicado em montante suportável pela requerida, empresa mundialmente conhecida e que não detém parcos recursos financeiros, devendo o valor das
astreintes
ser condizentes com a condição de pagamento daquele que a obrigação judicial foi imposta, não havendo que se falar em abuso ou em valor muito alto.

7- Conforme entendimento do STJ, a multa cominatória fica
“
limitada ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016).

8- O art. 18 do CDC estabelece que
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”,
não havendo qualquer exceção para quando o fabricante é identificado.

9-
“A jurisprudência do STJ é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel.”
(AgInt no AREsp 1412483/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020